Tribunal: TJBA
Processo: 8001850-65.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001850-65.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: EDGAR DA SILVA GOIS Advogado(s):KRYSCIA MACHADO FERNANDES ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA REALIZADA EM 2019. LAUDO PERICIAL JUNTADO EM 2022 APONTANDO NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EXAMES ATUALIZADOS E POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de concessão/restabelecimento de auxílio-doença cumulada com pedido de aposentadoria por invalidez. O Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença desde a data da cessação administrativa, com reavaliação em um ano e pagamento das parcelas vencidas e não prescritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa do autor persiste e justifica o restabelecimento do benefício de auxílio-doença; (ii) determinar se a prova pericial vigente é suficiente para a formação do juízo de mérito sobre a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia médica judicial foi realizada em 2019, tendo sido o respectivo laudo apenas juntado aos autos em 2022, conforme consta do ID 79760925, evidenciando o expressivo lapso temporal entre a produção e a análise da prova técnica. O próprio laudo pericial reconhece a incapacidade parcial e temporária do autor para o trabalho habitual na data da avaliação (2019), mas indica que a reabilitação do autor seria possível mediante fisioterapia, estimando dois meses de tratamento para recuperação e registra expressamente que não foram apresentados exames atualizados, sugerindo, por isso, a realização de novos exames complementares para avaliação da situação atual do autor. A sentença de procedência desconsiderou a manifestação do próprio perito quanto à insuficiência dos elementos clínicos e à necessidade de complementação da avaliação, o que compromete a formação de um juízo seguro sobre a persistência da incapacidade laboral. O laudo de ressonância magnética datado de 11/03/2022, apresentado pelo autor no ID 79760935, não foi objeto de manifestação técnica, tampouco houve intimação da parte adversa para se pronunciar a seu respeito. A prova pericial médica é imprescindível em demandas previdenciárias envolvendo incapacidade, conforme art. 370 do CPC, devendo o magistrado determinar, de ofício, a produção de provas necessárias à adequada solução da controvérsia. Diante da insuficiência da prova técnica existente, impõe-se a anulação da sentença de ofício, com retorno dos autos à fase de instrução, para complementação da perícia médica já realizada ou designação de novo exame pericial com base em elementos contemporâneos. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001850-65.2018.8.05.0079, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelado EDGAR DA SILVA GOIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ANULAR, de ofício, a sentença, determinando o retorno dos autos para instrução probatória, inclusive com a complementação da prova pericial, restando PREJUDICADA a presente apelação cível. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR